Tribunal: TJBA
Processo: 8001185-67.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001185-67.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO EDSON GOMES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. MUDANÇA DE NÍVEL FUNCIONAL. ART. 60, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL. VEDAÇÃO À RECUSA ADMINISTRATIVA FUNDADA NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. TEMA 1075/STJ. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS PATRIMONIAIS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. ART. 14, §4º, DA LEI 12.016/2009. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia recursal restringe-se à legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de mudança de nível do servidor, bem como à possibilidade de concessão da gratificação de 79,58% prevista no art. 60, inciso II, da Lei Municipal nº 29/2010, com fundamento na conclusão de curso de pós-graduação lato sensu na área de atuação do impetrante, que é servidor do magistério municipal.

2. Na espécie, a Lei Municipal nº 29/2010, ao instituir o novo plano de carreira e remuneração do Magistério do Município de Barra/BA, assegurou, em seu art. 60, inciso II, a gratificação por mudança de nível funcional para os casos de especialização, com base na titulação acadêmica na área de atuação do docente.

3. Veja-se, ainda, que a constitucionalidade do art. 60 da referida lei já foi reconhecida pelo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal na Arguição de Inconstitucionalidade n.º 8020016-57.2019.8.05.0000. No mais, segundo o Tema 1075 do STJ, é vedada a negativa de progressão funcional fundada exclusivamente em limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de direito subjetivo previsto em lei. No mesmo sentido, precedentes desta Corte, inclusive envolvendo o mesmo Município (Apelações Cíveis n(s) 80011678520168050018; 80001118020178050018; 80012215120168050018).

4.Outrossim, na hipótese, não há dúvidas de que o apelante é servidor público concursado, nomeado para cargo de professor, no Município de Barra/BA, conforme documento de ID 85745375, possuindo, desta forma, uma relação estatutária com o Município apelado.

5. O servidor apresentou, ainda, requerimento de mudança de nível (ID 85745376), bem como certificado de pós-graduação em História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (ID 85745379), é dizer, dentro da sua área de atuação, já que é Licenciado em História, fazendo jus, portanto, ao pagamento da gratificação prevista no art. 60, inciso II, da Lei Municipal n. 29/2010.

6. Contudo, os efeitos patrimoniais da concessão da segurança devem restringir-se às parcelas vencidas a partir da data da impetração (
01
/
12
/20
2
0
)
, nos termos do art. 14, §4º, da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 269 e 271 do STF, de modo que a sentença merece reforma nesse ponto.

7. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001185-67.2020.8.05.0018
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARRA e como apelada ANTONIO EDSON GOMES DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .